Tribunal: TJPA
Processo: 0813029-32.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813029-32.2021.8.14.0051

RECORRENTE: GILSON MIRANDA MOTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0813029-32.2021.8.14.0051.

RECORRENTE: GILSON MIRANDA MOTA.

DEFESA: RAMON BARBOSA DA CRUZ, OAB/PA Nº 21.714.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, pela tentativa de homicídio qualificado contra o próprio sobrinho, mediante golpes de faca. A defesa requereu absolvição sumária sob alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para absolvição sumária do acusado com base em legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza plena quanto ao dolo ou às excludentes de ilicitude (CPP, art. 413).

4. A absolvição sumária por legítima defesa somente é admitida quando a prova é clara e incontestável, o que não se verifica nos autos, pois não há comprovação inequívoca de proporcionalidade e moderação na conduta do recorrente (CPP, art. 415, IV; CP, art. 25).

5. A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal exige certeza inequívoca da ausência de dolo de matar, o que não se comprova diante dos golpes de faca dirigidos a regiões vitais, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri (CPP, art. 74, § 1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 74, § 1º, 413 e 415, IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 474.428/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
GILSON MIRANDA MOTA,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990
(ID 20284043).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 12/09/2021, por volta das 18h:30min, em via pública, na Comunidade Pinduri, zona rural do Município de Santarém, o nacional Gilson Miranda Mota, após uma discussão, com animus necandi, desferiu golpes de faca na vítima Miguel Ângelo Mota Vasconcelos, seu sobrinho, não consumando o delito por motivos alheios a sua vontade (ID 20284006).

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, uma vez que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal (ID 20284045).

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20284050).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20284051).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21836847).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO

Alega a defesa, que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois teria sido previamente provocado e agredido pela vítima e seu irmão, pugnando, assim, pela absolvição sumária. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129 do CP).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nesta fase processual, a comprovação plena e incontroversa da autoria delitiva ou do dolo, mas tão somente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

No caso dos autos, a materialidade restou provada, conforme Laudo de Perícia complementar nº 2021.04.002172-TRA (ID 20283994, pág. 16).

Quanto à autoria, os indícios se mostram presentes nas provas testemunhais ratificadas perante a autoridade judicial. Há mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia, deixando o juízo de valor quanto a efetiva ocorrência do crime de tentativa de crime contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente é competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

No que tange a tese de absolvição sumária (art. 415, IV do Código de Processo Penal), diante da legítima defesa, na fase da pronúncia, exige-se prova clara e incontestável de que o acusado, ao agir, encontrava-se integralmente amparado por alguma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal. Tal situação não se confirma nos autos.

É cediço, a legítima defesa é uma causa legal de exclusão de ilicitude, prevista no art. 25 do Código Penal. Consiste na conduta de quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, dirigida contra direito próprio ou de terceiros. Para a sua configuração, são exigidos requisitos objetivos e subjetivos, sendo eles, agressão injusta, atual ou iminente, meios necessários, moderação e ânimo de defesa. Assim, quando presentes esses requisitos, a conduta é considerada lícita, afastando-se a responsabilidade penal.

Contudo, o conjunto de provas não autoriza concluir, de maneira segura e inequívoca, que o recorrente tenha feito uso moderado dos meios necessários para afastar agressão injusta, sem exceder o indispensável. A falta de certeza quanto à proporcionalidade e à imprescindibilidade do emprego da força inviabiliza, nesta fase, a aceitação da tese defensiva.

Ademais, não encontra amparo suficiente para absolvição sumária nesta etapa. Embora a defesa alegue que a vítima e seu irmão teriam se dirigido até a residência do acusado para provocar nova agressão, o que se depreende dos autos é que o recorrente, após discussão e agressões anteriores, retirou-se para sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao local, desferindo múltiplos golpes contra a vítima.

Esse comportamento revela inequívoca intenção ofensiva e afasta, em análise preliminar, a alegada excludente de ilicitude. É pacífico na jurisprudência pátria que, havendo dúvida razoável sobre a incidência de causa excludente de ilicitude, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a sua apreciação (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, colaciona-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. A DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA É COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, assim como o Magistrado, concluiu haver suficientes os indícios de autoria delitiva hábeis a provocar o julgamento perante o Tribunal do Júri, afastando a tese de legítima defesa por não estar comprovada de plano.
Não há nos autos um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o paciente agiu em legítima defesa. Acertada, por conseguinte, a decisão do Juiz de primeiro grau ao pronunciar o acusado para que seja julgado pelo júri popular.
4. Ademais, o exame da insurgência, no que se refere à alegada ocorrência de legítima defesa, demanda aprofundado revolvimento do conjunto probatório, em indevida supressão à apreciação júri popular, que detém competência constitucional para o exame da questão, além de ser vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 474.428/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) (grifo nosso)

Dessa forma, inexistindo prova firme e inequívoca acerca da ocorrência da excludente de ilicitude sustentada pela defesa, e considerando o quadro de incertezas, concluo que não deve prosperar o pedido de absolvição sumária, devendo ser mantida, sem qualquer reparo, a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.

Do mesmo modo, não prospera a tese de desclassificação para lesão corporal. Deve-se igualmente remeter a análise ao Tribunal do Júri, órgão competente para apreciar todas as provas já produzidas, bem como aquelas que ainda serão colhidas, possibilitando formar um juízo mais seguro acerca da viabilidade ou não da referida desclassificação, não cabendo a esta Corte afastar a imputação de tentativa de homicídio diante da existência de indícios de sua prática.

É sabido que o magistrado somente poderá proceder à desclassificação da infração penal, inicialmente denunciada como crime doloso contra a vida, quando houver plena e inequívoca certeza de se tratar de delito distinto daqueles elencados no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal.

A eventual desclassificação para o tipo penal descrito no art. 129 do Código Penal exige uma análise mais aprofundada do mérito, o que se mostra inadequado neste momento processual, sendo tal avaliação de competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Além do mais, não restando solidamente demonstrada a ausência de dolo de tentar ceifar a vida da vítima, com o emprego de arma branca e golpes dirigidos a regiões vitais, afastando-se, nesta fase, a possibilidade de reconhecer, de plano, a intenção restrita de lesionar.

Assim, não se vislumbram fundamentos para acolher as pretensões defensivas, devendo a causa ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025